Tribunal: CARF
Processo: 10980.002921/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002921/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.790 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
LUIS FERNANDO SILVA DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. SERVIÇO QUE DEPENDE DE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERCEIRAS EMPRESAS.
Constatando-se que os serviços prestados pelo contribuinte, mesmo que através
de terceiras empresas, encontram-se vedados pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei no
9.317/96, tem-se por devida a sua exclusão do SIMPLES FEDERAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves (relator),
que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Machado
Millan.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-32.869, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002921/2008-30
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao conteúdo do Ato
Declaratório no 136, de 19/05/2008 (fls. 78), emitido ao amparo do Despacho Decisório
SECAT/EQCAD/DRF/CTA de fls 75-77, que excluiu a contribuinte ao Simples, com
efeitos a partir de 01/09/2002, em face de ter auferido receitas decorrentes da locação de
mão de obra, e serviços de implantação de reserva legal, que depende de habilitação
profissional legalmente exigida. Portanto, a exclusão ao beneficio ocorreu por
impedimento expresso e o fundamento legal para a emissão do ato é o artigo 9°, inciso
XII, alínea "f" e inciso XIII combinado com o artigo 15, inciso II da Lei n° 9.317, de
1996 com a redação dada pelo artigo 33 da Lei no 11.196, de 21/11/2005.
2. Em sua defesa (fls. 83-93) argumenta que se dedica exclusivamente execução de
projetos de reflorestamento, porém o teor das atividades que desenvolve não está ligada
a qualquer atuação técnica como consultoria em elaboração de projetos de recuperação
e/ou preservação ambiental, estando restrita à execução dos projetos elaborados por
terceiros.
3. Afirma que seus clientes vem efetuando indevidamente a retenção de 11% a titulo de
INSS, razão pela qual protocolou pedido de restituição, fato que originou a
representação com vistas a apurar a adequação de seu enquadramento e a emissão do ato
ora atacado. Defende que ocorreram equívocos no ato de exclusão posto que sempre
atuou na execução de projetos ambientais, quer seja mediante a venda de mudas ou pela
prestação de serviços, desta forma, não apresenta qualquer respaldo fático e jurídico as
alegações ali constantes.
4. Sustenta que tem e sempre teve o direito indiscutível de submeter-se sistemática do
Simples, pelas razões a seguir: que inexiste prova de que tenha havido locação de mão
de obra, nos moldes definidos no ordenamento jurídico; que para configurar a locação
de mão de obra deve existir uma relação de continuidade e subordinação; que a simples
presença física dos membros de sua equipe nas áreas indicadas pelos clientes não é
elemento suficiente para caracterizar a locação de mão de obra; que, ante a inexistência
da locação de mão de obra é que pleiteou a restituição dos valores retidos a titulo de
INSS; que, em vista da urgência dos clientes em implantar determinados projetos
ambientais, é comum, que solicitem uma quantidade mínima de profissionais; que, no
presente caso, não restou configurada a habitualidade, já que os projetos de
reflorestamento são efêmeros e pontuais; que, também, não restou configurada a
subordinação pois cabe a si determinar a forma de execução e; que a Receita Federal já
pacificou que a atividade de reflorestamento pode aderir ao Simples, não consistindo
locação de mão de obra.
5. E mais, é relevante repisar que a atividade desenvolvida fica restrita
execução/implantação dos projetos ambientais, sejam eles elaborados pela empresa
Ecossistema Consultoria Ambiental ou por terceiro; que as atividades que dependem de
habilitação profissional legalmente exigida são aquelas desenvolvidas pelas empresas
que criam e/ou constituem áreas de preservação ou prestam consultoria, elaborando
tecnicamente projetos ambientais; que houve equívoco por parte da autoridade fiscal ao
entender que para desenvolver suas atividades a reclamante dependa de profissionais
habilitados; que seu quadro de funcionários é bem enxuto e a eventual presença de
profissionais habilitados na equipe tem finalidade estritamente comercial; que não
presta serviços de agronomia ou engenharia florestal, nem responsabiliza-se
tecnicamente por trabalhos ambientais.
6. Rechaça qualquer vinculação sua à portaria IAP n° 233, de 2004, que regula a criação
das Reservas Legais, exigindo em seu art. 6o, a necessidade de ART (anotação de
responsabilidade técnica), já que uma área, para ser considerada reserva legal, precisa
estar credenciada e aprovada pela Administração Pública, a quem cabe avaliar se foram
obedecidos todos os requisitos; que as reservas legais não se confundem com os
projetos de preservação ou projeto de reflorestamento; que a exigência da ART se
restringe ao cadastro de uma reserva legal; que não presta este serviço, de competência
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

da Ecossistema Consultoria Ambiental e; que sua atividade se restringe à
execução/implantação de projetos ambientais, mediante o plantio e/ou semeadura de
espécies vegetais, ou ainda, pela venda de mudas.
7. Relativamente à documentação juntada pela autoridade fiscal alega ter havido
equívocos quanto a interpretação. Sustenta que tais documentos não comprovam o
exercício de atividade vedada; que a interpretação equivocada de expressões constantes
nos contratos não comprovam a prática de atividades técnicas; que a Receita Federal já
decidiu que o serviço efetivamente prestado é que determina a natureza da atividade e,
em seguida, faz a análise individual dos documentos. Sobre o contrato firmado com a
empresa Koyo Sterring Brasil Ltda, invoca que o projeto técnico foi elaborado pela
empresa Andrade Engenharia S/C Ltda e a ART é de responsabilidade da bióloga Gisele
Sessegolo, que não é sua funcionária, portanto, pelos documentos que anexa, restaria
comprovado que o objeto do contrato era a implantação do projeto de recuperação
ambiental, mediante atividade de reflorestamento, numa área do Município de
Piraquara.
8. Seguindo o mesmo raciocínio, afirma que os contratos assinados com a empresa
Terra Rica Indústria e Comércio Ltda também se referem à implantação de Projeto de
Controle e Recuperação Ambiental, em áreas do Município de Almirante Tamandaré e
que eventuais menções à responsabilidade, não dizem respeito à responsabilidade
técnica decorrente de profissão legalmente regulamentada, nem à ART prevista na
Portaria IAP já mencionada. Defende que sua ação restringiu-se ao fornecimento de
mudas e a execução do projeto; que a elaboração técnica do projeto é de
responsabilidade da empresa Terra Engenharia em Mineração Ltda e a ART é do
engenheiro de minas Renato César Reveles Pereira e da bióloga Gisele Sessogolo.
9. Rebatendo os contratos firmados com a empresa Refratário Scandelari, afirma que ali
os objetos são: a) implantação do Programa de Controle e Recuperação da área de
Preservação Permanente; b) a prestação de serviços visando o Programa de Controle e
Recuperação da Lea de Preservação Permanente e; c) a implantação de Reserva Legal,
todas no Município da Lapa e, portanto, ocorreu mera execução dos projetos; que,
relativamente ao objeto mencionado em outros dois contratos (elaboração de plano de
recuperação de área de preservação permanente) isso não deve ser entendido como
criação ou cadastramento da área para criação de reserva permanente; na prática, foi
somente a execução de um projeto já efetuado por outra empresa; sua atividade ficou
restrita ao fornecimento de mudas e execução dos serviços. A elaboração técnica, nesse
caso, ficou ã cargo das empresas Terra Engenharia em Mineração Ltda e Ecossistema
Consultoria Ambiental e a ART é do engenheiro de minas Plinio Cristiano Camboim de
Oliveira e da bióloga Gisele Sessegolo, os quais não possuem vinculo com a
reclamante.
10. Pleiteia o mesmo tratamento em relação ao contrato mantido com a Empresa
Votorantim, a qual forneceu declaração afirmando tratar-se de serviços de recuperação
ambiental. Mais uma vez a reclamante sustenta que apenas executou projeto
desenvolvido por outra empresa.
11. Se manifestando sobre pedidos de compra da empresa Cimento Rio Branco, mantém
o argumento de que só executou o projeto de reflorestamento com a cessão de mudas;
que a elaboração técnica foi realizada pela empresa Ecossistema Consultoria e
Engenharia Ltda e a ART não foi realizada por nenhum de seus funcionários.
12. Alega que as notas fiscais não vinculam a nenhuma atividade impeditiva. Sustenta
que a Receita Federal, por meio do ADI no 32, de 2004, já se manifestou no sentido de
que as empresas que prestam serviços de reflorestamento podem permanecer no
Simples; que inexiste fundamento para a produção de efeitos retroativos e transcreve a
Solução de Consulta n° 75, de 2005, endereçada a outra situação especifica.
13. Ao final, reafirma não ter exercido atividade vedada ao Simples, quer seja locação
de mão de obra, quer seja atividade que depende de qualificação técnica e pede que: lhe
seja permitido permanecer no Simples ou, em caso de recusa, seja reconhecida a
impossibilidade de o ADE gerar efeito retroativo ou, que a retroatividade seja restrita
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

aos últimos cinco anos, haja vista a decadência de eventual crédito tributário. Juntou os
documentos de fls. 94-198 e, 201-350.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/09/2002
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OPÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação de serviços,
onde a locadora contrata os empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos, é
responsável pelo vinculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os
empregados ficam à disposição da tomadora do serviço, que detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços veda a adesão ao
SIMPLES.
A cessão de mão-de-obra definida como a colocação à disposição da tomadora do
serviço, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação, veda, também, a adesão ao SIMPLES.
CIRCUNSTANCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES FEDERAL.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-cientifico
próprio de profissional da engenharia ou tecnólogo, bem como a locação de mão-de-
obra são circunstâncias que impedem o ingresso ou a permanência no Simples Federal.
EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE.
A data em que o ato de exclusão gera seus efeitos é determinada pela legislação que
rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“14. O contribuinte discorda de sua exclusão ao Simples por locação de mão de obra e
exercício de atividade vedada; pede seja permitido permanecer no Simples ou, em caso
de recusa, seja reconhecida a impossibilidade de o ADE gerar efeito retroativo ou, que a
retroatividade seja restrita aos últimos cinco anos, haja vista a decadência de eventual
crédito tributário.
15. Segundo conta dos documentos acostados ao processo a pessoa jurídica foi
constituída em 02/04/2001, sob a denominação Luis Fernando Silva da Rocha, nome
fantasia Ecossistema Comércio e Serviços Ambientais, tendo como objeto social
comércio varejista mudas e serviços de plantio e/ou semeadura
16. A exclusão decorre da representação fiscal de fls. 02-03, em face da a ora
reclamante ter protocolado pedido de restituição dos valores retidos a título de
contribuição ao INSS, sobre as notas fiscais emitidas, relativos à cessão de mão de obra,
atividade não permitida ao Simples. Instruem a representação vários contratos de
prestação de serviços específicos. As notas fiscais emitidas pela contribuinte, que
abrangem o período de 06/2004 a 04/2006 (fls. 36-63) mencionam as seguintes
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

atividades: programa de recuperação e controle ambiental, serviços de recuperação
ambiental, implantação de programa de recuperação de área de preservação permanente,
serviços de recuperação de áreas degradadas, sendo que, em alguns casos, está
registrada a quantidade de trabalhadores disponibilizados para o serviços. Para todos os
serviços prestados houve a retenção de 11% a titulo de contribuição ao INSS.
17. Na manifestação afirma que ocorreram equívocos no ato de exclusão posto que
sempre atuou na execução de projetos ambientais, quer seja mediante a venda de mudas
ou pela prestação de serviços, desta forma, não apresenta qualquer respaldo fático e
jurídico as alegações ali constantes e, que inexiste prova de que tenha havido locação de
mão de obra, nos moldes definidos no ordenamento jurídico.
Da locação de mão de obra
18. Analisando a Folha de Pagamento e a GFIP relativas ao período de ocorrência,
constata-se a existência de uma bióloga (Daniele Cristina Pries) e de uma engenheira
florestal (Andréa Chizzotti Cusatis) e uma secretária alocadas no setor administrativo da
empresa e os outros, identificados como trabalhadores rurais, estão alocados nos
tomadores de serviços, para os quais foram emitidas as notas fiscais, o que leva a
concluir que a pessoa jurídica disponibiliza seus empregados para o desenvolvimento
das tarefas solicitadas pelos contratantes. Desta forma, a reclamante disponibiliza os
empregados para desenvolver a tarefa contratada, sendo a remuneração ajustada pelo
serviço a ser executado, caracterizando a locação ou cessão de mão de obra, na forma
estabelecida pelo § 3o do artigo 31 da Lei no 8.212, de 1991.
19.Muito embora a contribuinte alegue não exercer a locação de mão de obra, este não
será o entendimento depois de analisadas as ponderações a seguir. Um dos fatos que
justificaram a exclusão de oficio ao Simples ocorreu sob a alegação de que a empresa
presta serviços com cessão de mão-de-obra, o que a impediria de optar pelo Sistema,
consoante dispõe a Lei no 9.317, de 1996, art. 9°, inciso XII, alínea e, Decreto n° 3.048,
de 1999, art. 219, § 2°, incisos IV e XIX verbis:
(...)
20. Conforme se verifica do dispositivo da Lei do Simples, alínea "f' do inciso XII do
artigo 90 acima, é vedado de optar pelo Simples as pessoas jurídicas que tenham como
atividade a locação de mão-de-obra.
21. Entre os documentos acostados pelo fisco à representação, tem-se 34 notas fiscais
emitidas pela ora reclamante (fis.36-63), em favor de Terra Rica Industria e Comércio
de Calcários e Fertilizantes de Solo Ltda, CNPJ 77.388.874/0001-92, Cimento Rio
Branco S/A, CNPJ 64.132.236/0033-41 e CNPJ 64.132.236/0022-99, Refratário
Scandelari Ltda, CNPJ 78.471.455/0001-82 e, Koyo Steering Brasil, CNPJ
02.638.940/0001-36, todas referentes a serviços de recuperação ambiental, onde estão
destacados o número de trabalhadores disponibilizados e o desconto dos 11% a titulo de
contribuição à Previdência Social, em obediência ao disposto na IN no 100/2003, artigo
154.
22. Pois bem, o ponto central da questão, portanto, é determinar se as atividades da
empresa tipificam-se ou não como contrato de locação de mão-de-obra, cessão ou
empreitada exclusivamente de mão-de-obra. Sobre o assunto, é oportuno trazer
algumas considerações a respeito da atividade de locação e mão-de-obra, cessão de
mão-de-obra e empreitada exclusivamente de mão-de-obra.
Locação/Cessão de mão-de-obra.
O Parecer n° 69, de 10 de novembro de 1999, da Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal, examinou a questão da vedação à opção
pelo Simples para as empresas que se dedicam à locação de mão-de-obra,
empreitada exclusivamente de mão-de-obra ou cessão de mão-de-obra, valendo
transcrever os itens 3 e 4:
3. Em se tratando de locação da mão de obra, pressupõe-se que será utilizado
trabalho alheio, ou seja, alguém cederá a outrem a atividade laborativa em virtude de
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou do
acréscimo extraordinário de tarefas.
4. A locação de mão de obra pode também ser definida como o contrato pelo qual o
locador se obriga a fazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário, não
importando a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são realizados sem a
obrigação de executar a obra completa, ou seja, sem a produção de um resultado
determinado. Na locação de mão de obra, também definida como contrato de
prestação de serviços, a locadora assume a obrigação de contratar empregados ,
trabalhadores avulsos ou autônomos sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de
vista jurídico. A locadora é responsável pelo vinculo empregatício e pela prestação
de serviços, sendo que os empregados ou contratados ficam à disposição da
tomadora dos serviços (locatária), que detém o comando das tarefas, fiscalizando a
execução e o andamento dos serviços." (grifos nossos)
O Parecerista, no final, concluiu que estão impedidas de optar pelo Simples as
pessoas jurídicas que:
- tem como atividade a locação de mão-de-obra;
- firmam contratos de prestação de serviços relativos à empreitada exclusivamente
de mão-de-obra;
- contratam serviços mediante cessão de mão-de-obra;
- estabelecem contratos de prestação de serviços relativos à empreitada e
subempreitada de mão-de-obra, aplicados à construção civil, independentemente do
fornecimento de material (Lei n° 9.528/97, art. 4°)."
23. Sobre o significado da expressão "locação de mão-de-obra", Valentin Carrion
(Comentários ã Consolidação das Leis do Trabalho, 19a ed. Saraiva, 1995, p.292)
ensina que:
"Na locação de mão de obra e na falsa subempreitada, quem angaria
trabalhadores, os coloca simplesmente (ou quase) à disposição de um empresário,
de quem recebem as ordens e com quem se relacionam constante e diretamente,
inserindo-se no meio empresarial do tomador de serviço, muito mais no que do de
quem o contratou e o remunera; o locador é apenas um intermediário que se
intromete entre ambos, comprometendo o relacionamento direto entre o empregado
e seu patrão natural; em seu grau extremo, quando, sem mais, apenas avilta o
salário do trabalhador e lucra o intermediário (Camerlynck, 'Le Contrai '). E a
figura do marchandage, com suas características mais ou menos nítidas e que é
proibida em vários países."
24. Ainda, de acordo com a IN - SRF no 34 de 1989, na locação de mão-de-obra, os
empregados são colocados a serviço da locatária, pessoa jurídica, em local por esta
determinado. 0 Parecer n° 1.236, de 26 de dezembro de 1989, emitido por esta
Coordenação, acerca das disposições acima, expressa o entendimento que na locação de
mão-de-obra é necessário que a locatária administre os serviços realizados pelos
empregados da locadora, isto 6, a locatária detém o comando, determinando as tarefas,
fiscalizando a execução dos trabalhos, enfim, controlando o andamento dos serviços
desempenhados pelos empregados colocados à sua disposição.
25. É oportuno transcrever o art. 23 da Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998, que
conferiu nova redação ao art. 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme
segue:
(...)
26. A luz do Parecer Cosit no 69, acima citado, dada a similaridade entre os conceitos
de locação de mão-de-obra, cessão de mão-de-obra e empreitada exclusivamente de
mão-de-obra, é vedada a opção pelo Simples às pessoas jurídicas que realizem
operações que tenham por objeto esses serviços. O referido Parecer conclui também
pela vedação opção As pessoas jurídicas que estabelecem contratos de prestação de
serviços relativos A empreitada e subempreitada de mão-de-obra, aplicados A
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

construção civil, independentemente do fornecimento de material (Lei no 9.528/97, art.
4°).
27. Observo que tal vedação decorre do fato de que as atividades em questão implicam
uso intensivo de mão-de-obra. Assim, permitir que pessoas jurídicas que exerçam tais
atividades possam ingressar no Simples pode acarretar sérias perdas A seguridade
social.
28. Noutro ponto da defesa, afirma que não restou configurada a subordinação pois cabe
a si determinar a forma de execução e; que a Receita Federal já pacificou que a
atividade de reflorestamento pode aderir ao Simples, não consistindo locação de mão de
obra.
29. Improcedente tal alegação, uma vez que a simples leitura do contrato firmado com a
Cimento Rio Branco S/A, fls. 29-35, contradiz a afirmação da contribuinte. Ali estão
previstos o fornecimento da mão de obra para a execução dos serviços, a descrição das
atividades a serem desenvolvidas, a necessária supervisão técnica de uma bióloga com o
apoio de um engenheiro florestal e um auxiliar, a previsão de retenção da contribuição
ao INSS nas notas fiscais, as obrigações sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias da
contratada, as quais deverão ser encaminhadas A contratante, e outras imposições a
serem respeitadas por ambas as partes.
30. Quanto às condições gerais tem-se que: os preços especificados incluem mão de
obra, despesas de alimentação e transporte, equipamentos de segurança, seguro, custos
administrativos e impostos pertinentes, despesas com combustível, manutenção
preventiva e transporte.
31. Portanto, é de se concluir que a reclamante prestou serviços na modalidade de
cessão ou locação de mão de obra, o que é vedado ao Simples, por força do disposto nos
dispositivos legais anteriormente transcritos. Por fim, observo que, de acordo com as
notas fiscais acostadas aos autos, houve a retenção de 11% de INSS nos termos
prescritos no art. 31 da Lei n.° 8.212/91.
Profissional legalmente habilitado
32. A outra atividade impeditiva que lhe foi imputada é de executa serviços que
dependem de profissional legalmente habilitado.
33. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e
às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições, estabelecido em
cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988,
pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas
34. Neste sentido, assevera a Lei no 9.317/1996 em seu art. 9 0, inciso XIII:
(...)
35. O inciso XIII do art. 90 da Lei n° 9.317, de 1996, anteriormente reproduzido, prevê
uma hipótese de vedação A opção pelo SIMPLES (o exercício de atividade econômica
vedada), que se desdobra inicialmente em outras possibilidades. A primeira abrange as
pessoas jurídicas que prestem ou vendam os serviços, cujas profissões encontram-se
expressamente listadas. A segunda estende a vedação para as pessoas jurídicas que
prestem ou vendam serviços profissionais assemelhados àqueles listados anteriormente.
Por último, dispõe que as pessoas jurídicas que prestem serviços profissionais de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida
também incorrem em vedação A opção.
36. A primeira possibilidade (serviços listados) e a segunda (assemelhados) interligam-
se pela caracterização dos serviços, a última, distinta e independente, baseia-se na
habilitação profissional legalmente exigida.
37. Ao citar expressamente os assemelhados, a norma legal excludente tornou não
exaustiva a lista de serviços profissionais relacionados, conduzindo o intérprete para o
entendimento de que estaria alcançada toda prestação de serviços que tem similaridade
com as profissões listadas no dispositivo legal transcrito, da maneira mais ampla
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

possível. 0 referencial para a exclusão do direito A inscrição no Simples ficou sendo,
portanto, a identificação ou a semelhança dos serviços prestados pela pessoa jurídica
com o que é típico das profissões relacionadas, independentemente da qualificação ou
habilitação legal dos profissionais que efetivamente prestam o serviço. Como se vê,
mesmo seguindo-se a linha de interpretação restritiva do art. 9°, inciso XIII, da Lei no
9.317, de 1996, proposta pela defesa, o Contribuinte não colhe melhor sorte. E correta a
decisão denegatória de permanência no Simples Federal A conta desse justo motivo.
38. Assim, mesmo que tais atividades sejam prestadas por técnicos de nível superior e
técnicos de grau médio, ainda assim seriam vedadas à opção pelo Simples, pois o que
importa, nos termos do art. 9° da Lei no 9.317, de 1996, não é a qualificação
profissional do prestador, mas do serviço prestado. Ademais, mesmo que os serviços
sejam prestados por pessoa não qualificada, a pessoa jurídica não poderia ingressar no
regime simplificado, porquanto se trata de exercício de atividades assemelhadas As da
profissão de engenheiro.
39. No caso em concreto, a contribuinte alega que os projetos ambientais, foram
elaborados pela empresa Ecossistema Consultoria Ambiental ou por terceiros e que
houve equivoco por parte da autoridade fiscal ao entender que para desenvolver suas
atividades a reclamante dependa de profissionais habilitados; que seu quadro de
funcionários é bem enxuto e a eventual presença de profissionais habilitados na equipe
tem finalidade estritamente comercial; que não presta serviços de agronomia ou
engenharia florestal, nem responsabiliza-se tecnicamente por trabalhos ambientais.
40. Pois bem, passa-se a analisar os contratos de prestação de serviços que foram
juntados aos autos. Por primeiro, despreza-se o contrato firmado com a Koyo Steering
Brasil Ltda, fls. 08-10, porque nesse caso a contratada é a empresa Ecossistema
Consultoria Ambiental, muito embora o Sr. Luis Fernando Silva da Rocha o tenha
firmado na qualidade de contratado.
41. Luis Fernando Silva da Rocha firmou, em 03/05/2004 e 04/04/2005, os contratos
com a Terra Rica Indústria e Comércio de Calcário e Fertilizantes de Solo Ltda, onde,
na Cláusula Segunda consta como uma das atividades a serem realizadas,
"responsabilizar-se tecnicamente junto às instituições pertinentes pelas atividades
desenvolvidas no programa" e, mais adiante, "realizar acompanhamento técnico
padrão"..., "para orientação das atividades previstas".
42. Essa mesma previsão consta do contrato estabelecido com a Refratário Scandelari
Ltda, nos seguintes termos: "prestação de serviços visando a implantação do Programa
de Recuperação de Área de Preservação Permanente Refratário Scandelari, Lapa/PR",
adiante, "responsabilizar-se tecnicamente junto às instituições pertinentes pelo
Programa de Recuperação de Área de Preservação Permanente" e, "realizar
acompanhamento técnico padrão..., para orientação das atividades previstas". Por fim, o
contrato assinado com a Cimento Rio Branco, já foi comentado anteriormente.
43. Perceba-se que diferentemente do alegado, todos os contratos prevêem o
acompanhamento e a responsabilidade técnica por parte de contratada. Assim, a
alegação de que eventual presença de profissionais habilitados na equipe antes de
constituir uma finalidade comercial, reveste-se de necessidade para poder executar tais
serviços e não como finalidade comercial.
44. Na manifestação de inconformidade a contribuinte juntou cópia dos projetos
desenvolvidos para cada uma das tomadoras de serviços, numa tentativa de demonstrar
que apenas executou os projetos, os quais teriam sido elaborados por terceiras empresas.
No caso da empresa Koyo, o Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico foi feito
pela empresa Andrade Engenharia, tendo como equipe técnica Gisele C. Sessegolo e
Augusto C. Svolenski; o projeto para a empresa Terra Rica foi planejado por Terra
Engenharia em Mineração e a equipe técnica formada por Renato César Reveles
Pereira, Roberto Werneck Seara e Gisele Cristina Sessegolo; o projeto da empresa
Scadelari foi feito em conjunto pelas empresas Terra Engenharia e Mineração e a
Ecossistema Consultoria Ambiental, tendo como responsáveis técnicos Plinio Cristiano
Camboim de Oliveira e Gisele Cristina Sessegolo, por fim, o projeto da Cimento Rio
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Branco foi elaborado pela empresa Ecossistema Consultoria Ambiental, sob a
responsabilidade técnica de Gisele Cristina Sessegolo.
45. Em todos os contratos consta como um dos responsáveis técnicos a bióloga Gisele
Cristina Sessegolo que é responsável da Ecossistema Consultoria Ambiental, empresa
essa da qual também participa o titular da ora reclamante, ou seja, Luis Fernando Silva
da Rocha.
46. Desta forma, fica difícil acreditar que a empresa em comento apenas executou o
projeto que lhe foi entregue, sabendo-se que um dos responsáveis técnicos do estudo
ambiental, trabalha com o sócio titular dessa empresa naquela que foi responsável pelo
desenvolvimento. O mais correto a se concluir no presente caso é de que a presente
empresa foi criada com o fim especifico de absorver toda a mão de obra dos
empreendedores utilizando-se dos benefícios do Simples, posto que a empresa
Ecossistema não poderia aderir à sistemática, por se tratar de empresa que se propõe a
prestar consultoria e por oferecer serviços de profissionais legalmente habilitados.
Saliente-se, por oportuno, que as duas empresas, Luis Fernando Silva da Rocha e
Ecossistema Consultoria Ambiental, ocupam o mesmo endereço, qual seja, Rua
Dionizio Baglioli n° 111, fato que demonstra a afinidade entre ambas.
47. Quanto à alegação de que a Receita Federal já teria firmado entendimento, por meio
do Ato Declaratório Interpretativo no 32, de 2004, de que as empresas que prestam
serviços de reflorestamento possuem o direito líquido e certo de aderir ao Simples, é
direcionado àquelas pequenas empresas que sem contarem com apoio técnico, executam
o mero plantio de mudas e não a implantação de um projeto de recuperação ambiental,
amparado em estudos técnicos e minuciosamente planejado, com vistas a otimizar os
resultados. E, caso restasse afastada a prestação de serviços de profissional habilitado,
no caso como responsável supervisor, ainda iria persistir a locação de mão de obra que
impossibilitaria sua permanência no Simples.
48. Assim sendo, voto por indeferir a manifestação de inconformidade nesse quesito.
Dos efeitos do ADE 49.
Outra questão levantada pela defesa se refere à data a partir da qual o ADE deve
processar seus efeitos. Ao instituir o SIMPLES, a Lei no 9.317, de 1996, e alterações
posteriores, determinou:
(...)
50. Dessa forma, vê-se que a exclusão de oficio do Simples está estabelecida em lei,
para as hipóteses previstas por esta. No presente caso, o motivo veio explicitado no
ADE e relatado anteriormente.
51. Quanto à data a partir da qual foi excluída, há que se observar os preceitos da IN
SRF 608/2006, abaixo transcritos:
(...)
53. Segundo consta do Despacho Decisório os efeitos da exclusão devem se operar
desde 01/09/2002, mês subseqüente a que foi registrada no quadro de funcionários da
empresa, a engenheira florestal Andréa Chizzotti Cusatis.
54. Tem-se assim que, ao retroagir os efeitos da exclusão, a autoridade fiscal nada mais
fez que aplicar os dispositivos legais pertinentes à matéria a que está vinculada, ao
contrário do afirmado pela manifestante.
55. Por fim, descabe aplicar os efeitos a partir do mês seguinte àquele em que se
procedeu a exclusão, posto que a hipótese levantada pela contribuinte não se aplica ao
caso presente, já que a Solução de Consulta n° 75, de 2005, é direcionada a uma
situação especifica.”

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 389), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
24/04/2012 (e-Fl. 399 a 414).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade, já elencadas no relatório acima transcrito da DRJ.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo - ADE (e-Fl. 83), de 19 de
junho de 2008, com a previsão de produção de efeitos a partir de 01.01.2002.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE nas vedações previstas no Art. 9o,
incisos XII (alínea “f”) e XIII da Lei no 9.317/96, “in verbis”:
“Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII - que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)”

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Compulsando-se os autos, verifica-se que o presente processo originou-se de
Representação Fiscal (e-Fls. 04 e 05), embasada pelos seguintes fatos e elementos probatórios:

Inicialmente, ao examinar os referidos documentos (e-Fls. 06 a 71), entendo não
restar configurada a atividade de “locação de mão-de-obra”, enquadrada pelo ato declaratório
executivo.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Como argumentado pela Recorrente, esta dedicou-se a prestação de serviços para
a execução de projetos de reflorestamento, conforme observa-se nas cláusulas que delimitam o
objeto dos contratos acima relacionados:
Contrato Koyo Steering Systems Brasil (e-Fls. 11 a 13)

Contrato Terra Rica Indústria e Comércio de Calcários (e-Fls. 14 a 15)

No mesmo sentindo, as Notas Fiscais refletem as disposições contratuais,
conforme amostras a seguir:
Nota Fiscal Koyo Steering Systems Brasil (e-Fl. 64)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Nota Fiscal Terra Rica Indústria e Comércio (e-Fl. 43)

Dessa forma, verifica-se não haver mera locação de mão-de-obra, vez que o real
objetivo do contrato é a implementação do programa de controle e recuperação ambiental, sendo
de responsabilidade da empresa Recorrente despender dos meios necessários para a sua
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

efetivação, concluindo-se que a disponibilização de eventuais funcionários é apenas um dos
meios para se atingir o fim.
Ainda, contata-se que os valores atribuídos ao contrato não possuem qualquer
relação com hora trabalhada, corroborando-se não se tratar de locação de mão-de-obra. O
contrato firmado com a Koyo Steering Systems Brasil (e-Fls. 11 a 13), por exemplo, foi fechado
em um valor global de R$ 12.000,00; já o contrato firmado Terra Rica Indústria e Comércio de
Calcários (e-Fls. 14 a 15), foi por um valor mensal de R$ 450,00.
Salienta-se, ainda, que em nenhum dos documentos apresentados pode-se
identificar a disponibilização direta de algum funcionário específico para trabalho contínuo, ou o
estabelecimento de qualquer forma de controle ou subordinação dos funcionários da Recorrente
pela Contratante, como é típico dos contratos de locação de mão-de-obra.
Pelos argumento expostos, entendo por afastar o fundamento de que a contribuinte
prestava serviços de locação de mão-de-obra.
Passa-se à análise dos fundamentos que enquadraram a Recorrente na vedação do
Art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96, relativos às atividades exercidas por profissionais habilitados.
Examinando-se o Despacho (e-Fls. 80 a 82) que fundamentou e propôs a exclusão
da contribuinte do SIMPLES, extrai-se que este se baseia em 02 pilares:
i.
Que a Portaria IAP 233, de 26 de novembro de 2004, que instituiu o
Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e
Áreas de Preservação Permanente (SISLEG) prevê que a execução dos
serviços dependem de habilitação profissional;
ii.
Na constatação do registro, na Folha Mensal de Pagamento, da funcionária
Andréa Chizzotti Cusatis, exercendo a função de Engenheira Florestal,
desde 01.08.2002.
Quanto ao primeiro fundamento, a Recorrente esclarece:
“De plano, insta esclarecer que o conceito de "Reserva Legal' é um conceito jurídico-
ambiental, estando plenamente regulado no ordenamento jurídico pátrio.
Assim, a Reserva Legal é uma área de mata destinada à preservação, estando seu
proprietário submetido a obrigações e direitos rigidamente previstos em lei. No Paraná,
o IAP 4 regula a criação das Reservas Legais também através da Portaria IAP no 233,
de 26 de novembro de 2004, exigindo, no seu art. 6°, a existência de ART (anotação de
responsabilidade técnica).
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Assim, para uma área ser considerada uma "Reserva Legal' ela precisa ser credenciada e
aprovada pela Administração Pública, que avaliará, dentre outros, se foi obedecido uma
série de requisitos.
A toda evidência, as reservas legais não se confundem com outros Projetos Ambientais,
como um "Projeto de Preservação" ou um "Projeto de Reflorestamento".
A exigência de ART (ao contrário do que afirma r. agente fiscal) é restrita ao momento
em que um determinado sujeito pretende efetuar o "cadastro" de uma área como
Reserva Legal. E a Requerente não presta este serviço, que é de competência de outras
empresas, como a Ecossistema Consultoria Ambiental (como comprovam os
documentos em anexo à presente).

De fato, como abordado pela Recorrente, não consta em nenhum dos contratos ou
notas a prestação de serviços destinados a criação de reservas legais, mas a implantação de
projeto de recuperação ambiental.
Ainda, a Recorrente demonstra que seus serviços limitavam-se a execução de
projetos elaborados por outras empresas, cuja responsabilidade técnica era efetuada por
profissionais autônomos não vinculados à contribuinte, o que se constata pela documentação
colacionada aos autos (e-Fls. 105 a 361).
Ademais, quanto ao segundo argumento, apesar de constar na Folha Mensal o
registro da funcionária Andrea Chizzotti Cusatis, na função de engenheira florestal, não constam
nos autos quaisquer documentos que lhe atribuam responsabilidade técnica, ou que demonstrem
a prestação de serviços que dependam de habilitação profissional.
Desta feita, concluo que assiste razão à Recorrente no que tange à improcedência
do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 136, de 19 de maio de 2008, que excluiu a empresa
do SIMPLES FEDERAL.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Machado Millan, Redatora designada.

No tocante à vedação do Art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996, relativa às atividades
exercidas por profissionais habilitados, discordo do ilustre relator. Isso porque os documentos
anexados aos autos, no meu entender, comprovam a execução de tais atividades.
Às fls. 11 à 13 consta cópia do contrato entre a interessada e a empresa Koyo
Steering Brasil Ltda., cuja cláusula 8.2 (fl. 12) prevê:
8.2 A responsabilidade técnica da contratada, junto aos órgãos ambientais
competentes, sobre os serviços por ela executados, cessa automática e
concomitantemente com a extinção do presente contrato.

Às fls. 14 e 15 consta cópia do contrato entre a interessada e a empresa Terra Rica
Indústria e Comércio de Calcários e Fertilizantes de Solo Ltda., firmado em maio de 2004, cuja
cláusula segunda prevê (fl. 14):
Cláusula Segunda
Para a implantação do Programa de Controle e Recuperação Ambiental serão
realizadas as seguintes atividades: (...); responsabilizar-se tecnicamente junto às
instituições pertinentes pelas atividades desenvolvidas no programa.
Para execução dessas atividades o Contratado deverá realizar acompanhamento
técnico padrão, com 2 (duas) visitas mensais totalizando 8h, para orientação das
atividades previstas.

Às fls. 16 a 18 consta cópia do contrato entre a interessada e a mesma empresa
Terra Rica Indústria e Comércio de Calcários e Fertilizantes de Solo Ltda., firmado em abril de
2005, cuja cláusula segunda é idêntica àquela acima transcrita, com a diferença de que prevê
duas visitas mensais de 3h, totalizando 6h (fl. 16).
Às fls. 19 e 20 consta cópia do contrato entre a interessada e a empresa Refratário
Scandelari Ltda., de agosto de 2004, cuja cláusula segunda prevê (fl. 19):
Cláusula Segunda
Para a implantação do Programa de Controle e Recuperação serão realizadas as
seguintes atividades: (...); responsabilizar-se tecnicamente junto às instituições
pertinentes pelo Programa de Recuperação de Área de Preservação Permanente.
Coordenar e Supervisionar a implantação do plano o Contratado deverá realizar
acompanhamento técnico padrão, com 3 (três) visitas mensais, para orientação das
atividades previstas.

Às fls. 21 a 23 consta contrato com a mesma empresa Refratário Scandelari Ltda.,
de agosto de 2005, cuja cláusula sétima prevê (fl. 22):
Cláusula Sétima Produto
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

Elaboração do plano de recuperação da APP, segundo os preceitos técnicos e legais
vigentes.

Às fls. 24 à 26, contrato com a mesma empresa Refratário Scandelari Ltda., de
agosto de 2005, cuja cláusula sétima prevê (fls. 25 e 26):
Cláusula Sétima Produto
Processo de Averbação de Reserva Legal das 3 Propriedades na Lapa/PR, organizado
e protocolado junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP.

Ainda mais dois contratos com a mesma empresa, de agosto de 2005 (fls. 27 a 29)
e de maio de 2005 (fls. 30 e 31), indicam a “elaboração de plano de recuperação da APP,
segundo os preceitos técnicos e legais vigentes” (Cláusula Sétima Produto, à fl. 28), e
“responsabilizar-se tecnicamente junto às instituições pertinentes” (Cláusula Segunda, à fl. 30)
O contrato com a empresa Cimento Rio Branco S.A., para recuperação de áreas
degradadas das minas Saivá e Itaretama (fl. 34 e 35), prevê a seguinte equipe técnica (fl. 35):
EQUIPE TÉCNICA
COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- 01 BIÓLOGA
EQUIPE DE APOIO
- 1 ENGENHEIRO FLORESTAL
- 1 AUXILIAR
- 2 TRABALHADORES RURAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA MINA SAIVÁ
- 3 TRABALHADORES RURAIS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NA MINA
ITARETAMA

Assim, considero corretas as razões de mérito e a conclusão da DRJ, transcritas no
relatório acima, de que os documentos anexados comprovam que nos contratos firmados estava
prevista a execução de serviços que dependiam de profissional legalmente habilitado (fls. 375 a
378).
Na manifestação de Inconformidade, e novamente no Recurso Voluntário, a
empresa alegou que não prestava os serviços que dependiam de habilitação profissional. Apenas
executava os projetos, que haviam sido elaborados por terceiras empresas. Anexou os relatórios
técnicos elaborados por tais empresas.
Então, o que se entende da documentação anexada, e dos recursos apresentados, é
que a empresa buscava, junto a outras empresas, os serviços que dependiam de habilitação
técnica. Mas, conforme os contratos, era dela a receita da prestação de tais serviços,
indevidamente tributada na sistemática do Simples Federal.
Adicionalmente, a terceira empresa Ecossistema Consultoria Ambiental, que não
podia aderir ao Simples justamente por oferecer serviços de profissionais legalmente habilitados,
ocupava o mesmo endereço da interessada, e dela participava o titular da interessada – Luis
Fernando Silva da Rocha.
Ora, quando a Lei no 9.317/1996, em seu artigo 9o, inciso XIII, veda a opção pelo
Simples Federal de pessoa jurídica que preste serviço profissional que dependa de habilitação
profissional legalmente exigida, é precisamente à prestação do serviço que ela se refere. A lei
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-001.790 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002921/2008-30

não autoriza que o serviço seja prestado, por empresa beneficiada pelo Simples, através da
subcontratação de empresa que tem a opção vedada. Em outras palavras, a receita do serviço que
depende de habilitação profissional não pode ser tributada na sistemática do Simples.
Foi precisamente o que ocorreu no caso em pauta. A interessada foi contratada
para prestar serviços que ela mesma informa não ter em seus quadros profissionais competentes
para executar. No entanto, firmou os contratos, prestou o serviços, e auferiu as receitas. Mas tais
receitas não podem ser tributadas na sistemática do Simples.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital